Tribunal: TJES
Processo: 0004509-25.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004509-25.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LIDIOMAR MOTA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
ARTIGO
157, § 2º,
INCISO II,
§
2º-A, INCISO I,

DO
CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSS
IBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INCABÍVEL. PEDIDO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as declarações da vítima e a confissão extrajudicial do apelante, demonstram a presença de elementos suficientes de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial.
2. Quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, as provas carreadas aos autos demonstram que a ofendida foi firme e expressa ao asseverar que foi vítima de roubo praticado por duas pessoas, de modo que, o fato da segunda pessoa não ter sido identificada não obsta o reconhecimento da causa de aumento de pena em comento.
3. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º-A, do Código Penal, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004509-25.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LIDIOMAR MOTA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SHEYLLE MIGUEL DOS SANTOS
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Lindomar Mota de Jesus
, em face da sentença às fls
.
34/36
,
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03, narra os fatos seguintes termos:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 13 de janeiro de 2023, as 15 horas e 30 minutos, na Rua Santa Barbara, 180, Carapina grande, Serra/ES, próximo ao supermercado Extrabom, os denunciados, acima qualificados, subtraíram, mediante grave ameaça efetivada com o emprego de simulacro de arma de fogo, 01 (um) veículo Nissan, modelo versa 1.6 flex, pertencentes a vítima Maria das Mercêscunha Mendes.

Consta dos autos do inquérito policial que a vítima havia estacionado o veículo Nissan, modela versa 1.6 flex atrás do supermercado Extrabom, quando foi surpreendida por dois indivíduos, sendo um casal, os quais, portando uma arma de fogo e mediante grave ameaça, anunciaram o roubo.

Segundo narra a vítima, o casal exigiu que ela lhes entregasse as chaves do veículo e a sua bolsa, na qual estavam cartões de crédito, telefone celular IPhone 12, óculos e documentos, sendo que, em razão da ameaça com uso de arma, a vítima entregou os seus pertences aos referidos indivíduos, sendo que a bolsa foi arrancada dos braços dele com violência.

Consta dos autos que os autores do crime então empreenderam fuga levando os pertences da vítima, no veículo que roubaram dela, o qual não tinha sido recuperado até o dia em que prestou suas declarações perante a autoridade policial, no dia 10 de fevereiro de 2023.

Aflora os autos que dias depois, um casal um roubo seguindo o mesmo
modus operandi
acima, como informa o BU 49983809. Em razão disto, a vítima foi chamada a fazer o reconhecimento e reconheceu os Denunciados, conforme o auto de reconhecimento indireto fl. 12, como também a Denunciada por meio da notícia transmitida pelo jornal (fls. 42/44). Ouvidos, os denunciados confessaram a prática do roubo de um caminhão. Em relação ao veículo da vitima, a denunciada negou. Já o denunciado alegou que não se lembrava de ter roubado tal veículo, mas que teria usado um simulacro para a prática do crime.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções do
artigo

157, §
2
º,
inciso II,
§
2º-A, inciso I,

do
Código Penal
, à pena de
08
(
oito
) anos,
10
(
dez
) m
eses
e
20

(
vinte
)
dias
de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como pagamento de
21
(
vinte e um
)
dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em
razões recursais

às fls.

47/50
,
a defesa

requer
a

absolvição
do apelante
por

ausência de provas
suficientes para a condenação
.
Subsidiariamente, postula o
afastamento das causas de aumento de pena de concurso de pessoas e de emprego de arma de fogo, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena
.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação,
enfrentando,
inicialmente,

o pleito absolutório,
requerido ao argumento de ausência de suporte probatório para a condenação.

Todavia,
adianto-me em dizer que
após analisar com acuidade o caderno processual,
o pedido
não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu no
s
termos proferidos na r. sentença objurgada.

Isso pois, a
materialidade
do crime restou inconteste por meio do Boletim Unificado às fls. 03/07, do Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa à fl. 12
,
e da prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

De igual modo, a
autoria
delituosa
é incontestável, especialmente considerando a prova testemunhal, a respeito da qual passarei a dissertar.

Nesse particular, enfatizo que a vítima Maria das Mercês Cunha Mendes, ao prestar declarações em esfera policial, às fls. 11/12 do inquérito policial, narrou os fatos da seguinte forma. Confira-se:

Informa que ao parar o veículo Nissan versa, placas RBF6D69, atrás do supermercado Extrabom, foi surpreendida por um casal armado com arma de fogo; que os 2 suspeitos exigiram as chaves do veículo e a bolsa da declarante; que sua bolsa continha documentos, cartões de banco, um celular Iphone 12 e dois óculos sendo um de grau e outro de sol; que no mesmo dia a bolsa foi encontrada com os documentos no posto de gasolina na avenida do contorno; que perguntada as características dos indivíduos respondeu que o homem era alemão, estatura mediana, pele clara, a mulher não conseguiu identificar o rosto dela; que
foi mostrada as fotografias dos suspeitos de roubar um caminhão em jardim carapina na serra a declarante respondeu sem sombra de dúvidas ser
o
autor do roubo do meu veículo fato ocorrido em 13/01/2023 e
m

C
arapina
Gr
ande,
S
erra
; que informa que o celular estava conectado ao seu Ipad e a localização estava em Jardim Carapina; que o veículo ainda não foi recuperado e acha que possa estar escondido em algum lugar em Jardim Carapina, próximo ao parque de exposição.

Posteriormente, ao ser ouvido em juízo à fl. 36, a ofendida ratificou todas as informações acima transcritas. Vejamos:

Que se recorda dos fatos narrados na exordial; Que estava chegando na casa da filha e quando foi estacionando um casal chegou e deu um soco no rosto e tomou o carro que ainda segurou a bolsa e eles pediam ‘me entrega a chave, me entrega a chave’; que quando viu a pistola soltou a bolsa; que a mulher deu a volta atrás do carro e entrou no carro; que
quem estava com a arma e quem ameaçou foi o homem
; que a moça ficou calada e não falou nada e só deu a volta e entrou no carro junto com o homem; que na bolsa tinha um Iphone 12, um óculos de grau e um óculos de sol, dois anéis de esmeralda; que a bolsa foi jogada na rodovia do contorno e eles levaram dois cartões de banco e deixaram os documentos; que no mesmo dia eles tentaram usar o cartão mas não conseguiram, pois já tinha bloqueado; que recuperou só a bolsa com os documentos; que
o homem era claro, mediano e reconheceu por foto na delegacia; que teve certeza do homem
, mas a mulher, não prestou atenção nela e não viu o rosto dela e não a reconheceu na delegacia; que não recuperou o carro e não tinha seguro do carro; que não demorou muito tempo para ir na delegacia fazer o reconhecimento e acha que foi um mês mais ou menos; que eles mandaram parar de gritar e falava “me entrega a chave”; que recebeu um soco no rosto e deu um ranhadinho e parece que ficou um pouco de dor e foi um soco para amedrontar; que já tem 83 anos; ele usava boné; que sua filha falou que uma pessoa que passava na hora falou que “era o alemão” [...].”.

A propósito
, sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Somado à declaração da vítima, verifica-se o depoimento da testemunha policial Fábio Fávara, à fl. 37, que relatou o seguinte:

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE lembra do motor do versa anunciado e foram ao local para verificar; que alguém foi preso depois e uma pessoa foi fazer o reconhecimento do autor do roubo do versa; que o motor que foram verificar e estava num estabelecimento e estava devidamente baixado e havia uma vistoria da delegacia de furtos e roubos a autorizando o desmonte e a situação do motor estava legal; que trabalha na furtos e roubos. [...].

Quanto ao réu, ao ser interrogado em sede policial, à fl. 33 do inquérito policial, afirmou que não se recorda dos fatos, eis que estava sob efeito de drogas. Quanto à arma de fogo utilizada, asseverou que estava usando uma réplica de brinquedo.

Posteriormente, em juízo, à fl. 39, negou a autoria delitiva. Todavia, em que pese a negativa de autoria por parte do réu em juízo, é certo que o reconhecimento e as declarações harmônicas da vítima são suficientes para comprovar a autoria delituosa.

Assim, entendo que
deve ser mantida
a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II,
§
2º-A, inciso I, do Código Penal
, sendo
incabível,
portanto,
o acolhimento do pleito absolutório
.

Prosseguindo, a defesa
pretende o decote da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
, referente ao concurso de pessoas, afirmando que a vítima não soube dizer quem estava com o recorrente, e não realizou o reconhecimento da outra pessoa.

Ocorre que, nas declarações prestadas em sede investigativa e judicial, a vítima foi firme e expressa ao asseverar que foi vítima de roubo praticado por duas pessoas, de modo que, o fato da segunda pessoa não ter sido identificada, não obsta o reconhecimento da causa de aumento de pena em comento.

Por derradeiro, a defesa postula o
afastamento da
majorante
estabelecida no artigo 157, § 2º-A, do Código Penal
,
em razão da ausência de apreensão de arma de fogo e, por consequência, ausência de perícia.

Todavia,
não merece prosperar tal arguição
.

Is
s
o porque,
a vítima foi enfática nas duas oportunidades em que foi ouvida ao narrar que foi utilizada arma de fogo no crime
.

Nes
s
e contexto, saliento que resta pacificado o entendimento de que, no crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo não é necessária a apreensão do armamento e, por consequência, perícia que comprove a eficiência das armas apreendidas, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas.
A saber
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E RECEPTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 182/STJ. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO QUANDO HÁ PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O EMPREGO DO ARTEFATO NO ROUBO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
3. "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do ERESP n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que,
para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa
. Com efeito, c
omprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018.
" (AGRG no RESP n. 1.974.148/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 851.818; Proc. 2023/0319546-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU CONCURSO FORMAL. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITIVA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUMENTO NO TRIPLO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...].
V- A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do ERESP n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que,
para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa
.
[...].
Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 698.606; Proc. 2021/0320896-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 20/04/2023).

Portanto,
evidenciado pel
a prova testemunhal
o emprego de arma de fogo no crime em apreciação,
não há que se falar em
de decote da causa de aumento constante no inciso I, §2º-A, do art. 157, do Código Penal
.

Posto isso, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da sentença
.

É como voto.

Vitória, 14 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)